Tribunal: TJSP
Processo: 1518898-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – INTUITO MERCANTIL DESCORTINADO PELAS CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE – QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, ADEMAIS, TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – INTUITO MERCANTIL DESCORTINADO PELAS CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE – QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, ADEMAIS, TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL – CONDENAÇÕES INARREDÁVEIS – PENAS BEM DOSADAS – AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA DO RÉU ROGER EM 1/5 ADEQUADO À SUA DUPLA RECALCITRÂNCIA – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA OBJETIVADA PELO CORRÉU THIERRES INOPERÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DO CP E PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes ROGER FELIPE DA SILVA RIBEIRO e
THIERRE PONTES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
2
Voto no 50839
APELAÇÃO CRIMINAL no 1518898-21.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1518898-21.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 6a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Roger Felipe da Silva Ribeiro e Thierre Pontes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
INATENDÍVEL
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL –
INTUITO
MERCANTIL
DESCORTINADO
PELAS
CIRCUNSTANCIAS
FÁTICAS DO FLAGRANTE – QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE E
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, ADEMAIS,
TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL – CONDENAÇÕES
INARREDÁVEIS – PENAS BEM DOSADAS – AGRAVAMENTO DA
REPRIMENDA DO RÉU ROGER EM 1/5 ADEQUADO À SUA DUPLA
RECALCITRÂNCIA – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA OBJETIVADA PELO CORRÉU THIERRES INOPERÁVEL –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DO CP E PRECEDENTES DO PRETÓRIO
EXCELSO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
RÓGER FELIPE DA SILVA RIBEIRO e THIERRE
PONTES DE SOUZA foram condenados pelo r. Juízo da 6a Vara
Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do Processo no
1518898-21.2019.8.26.0228, sentença da lavra da eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
3
Juíza de Direito Dra. Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, como
incursos
no
artigo 33,
“caput”,
da
Lei
11.343/06,
respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado e, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal; e, às penas de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, sendo vedado os recursos em
liberdade (fls. 216/226).
Os apelantes foram processados porque no dia
05 de agosto de 2019, por volta das 15h30min, na Rua Doutor
Valdemar Lapietra, no 221, nesta capital de São Paulo, agindo em
concurso e previamente ajustados, traziam consigo e guardavam,
para posterior entrega a terceiros, 120 porções de maconha
(120,7g), 26 porções de cocaína (19,8g), e 120 porções de crack
(21,7g), substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apelam, pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, objetivam a desclassificação do
crime para o previsto no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06.
Ainda, Róger requer a redução da fração de agravamento pela
reincidência, enquanto Thierre a compensação com a atenuante
da confissão espontânea (fls. 245/257).
Contrariados os recursos (fls. 264/280), o douto
representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr. José
Fernando
Cecchi
Júnior,
opina
pelo
seu
desprovimento
(fls. 301/311).
É o relatório.
Os reclamos não comportam acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
4
Indubitáveis a autoria e da materialidade do
crime imputado aos apelantes.
Em
terreno
policial
THIERRE
e
ROGER
admitiram o crime. Em suma, o primeiro disse que estava
passando por dificuldades financeiras e, assim, enveredou-se
no tráfico. O segundo salientou que trabalha na “biqueira” como
“campana”. Já em Juízo, ROGER sustentou que estava no local
apenas para adquirir entorpecentes. THIERRE manteve sua
confissão, porém tentou eximir a responsabilidade criminal de
seu comparsa.
Os policiais Danilo e Bruno apresentaram
relatos seguros e harmônicos acerca da diligência que culminou
com a prisão dos recorrentes. Ambos esclareceram que
realizavam patrulhamento em ponto de tráfico, ocasião em que
ouviram THIERRE gritar “sujou”. Quando se aproximaram,
visualizaram ROGER tentando fugir. Ambos foram detidos. Com
o primeiro havia uma caderneta contendo anotações referentes
ao tráfico e nas vestes do segundo diversas porções de drogas e
dinheiro.
Vê-se, pois, que os fatos retratados na peça
incoativa foram integralmente roborados, tanto pela confissão
extrajudicial dos apelantes quanto pelos seguros e coesos
depoimentos dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório.
Há muito tem-se admitido a confissão colhida
na fase inquisitiva, quando escorada por outros elementos
colhidos em Juízo, como elemento de convicção apto à prolação
de édito condenatório. Neste sentido, fortes precedentes da E.
Cortes Superiores: “É válida a condenação embasada em provas
cumuladas da ação penal e do inquisitório investigatório, não
constituindo a retratação da confissão hipótese de sua exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
5
do quadro probatório, mas simples versão diversa do acusado,
que pode ser validamente valorada no conjunto de provas dos
autos. Precedentes” (STJ, HC 268625/SP, Min. Nefi Cordeiro,
jg. 05/04/2016). “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a condenação do acusado com base em confissão
extrajudicial posteriormente retratada em juízo, quando encontrar
amparo suficiente nas demais provas produzidas (HC 100.693,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13-9-2011;
HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, DJe de 10-9-2010; HC 73.898, Relator(a): Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996)”. E
também desta E. Corte Bandeirante: “Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão extrajudicial do réu confirmada pelas
demais provas produzidas na fase policial e em Juízo” (AP.
0104383-20/2016.8.26.0050,
Des.
Diniz
Fernando,
jg.
02/07/2020).
Neste
cenário,
diante
do
sólido
quadro
probatório amealhado aos autos, não se cogita a absolvição.
Impossível ser acolhida, ainda, a pretensão
desclassificatória, porquanto, diante das circunstâncias fáticas
do flagrante, descortinada a traficância.
Ainda que tenham se retratado em Juízo,
perante a autoridade policial, ambos deram detalhes precisos,
inclusive sobre a função que exercida por cada um no comércio
espúrio de drogas.
Não fosse isso, ademais, a quantidade, a
natureza, a diversidade e a forma de acondicionamento dos
entorpecentes, incompatíveis com o uso pessoal, indicam,
claramente, o intuito mercantil dos recorrentes.
Bem lançadas, portanto, as condenações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
6
Dosadas com critério, as penas não comportam
remendos.
Conquanto as diretrizes do artigo 42 da Lei de
Drogas autorizassem o recrudescimento, as basilares de ambos
os apelantes permaneceram no mínimo legal.
Recalcitrantes
(fls.
108/109-110/1120),
as
reprimendas foram agravadas em 1/5 (um quinto) para ROGER
e 1/6 (um sexto) para THIERRE.
De fato ROGER merecia apenamento com mais
severidade por ser duplamente recalcitrante em condutas
ilícitas. Aliás, seria verdadeiro contrassenso se igualarem as
reprimendas dos recorrentes quando suas condições pessoais
forem desiguais. Nesta linha: “(...) no caso, a dupla reincidência
do paciente, sendo uma delas pelo delito de tráfico de drogas,
constitui motivação válida para a escolha da fração em 1/5”
(STJ, HC 457361/SC, Min. Ribeiro Dantas, jg. 16/10/2018)
Também
não
poderia
a
agravante
ser
compensada com a confissão espontânea, como quer THIERRE,
pois a nódoa recidiva é preponderante, nos termos do artigo 67
do Código Penal.
Não obstante o entendimento contrário do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal segue firme no sentido de
que na concorrência entre a circunstância atenuante da
confissão e agravante da reincidência deve preponderar esta em
detrimento daquela: “A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal,
a
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2.
Ordem denegada” (HC 96061/MS, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, DJe-060 DIVULG 02-04-2013 PUBLIC 03-04-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518898-21.2019.8.26.0228 - Voto no 50839
7
“ ... O artigo 67 do Código de Processo Penal dispõe que no
concurso de agravantes e atenuantes a pena deve aproximar-se
do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a condenação
transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no
agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por
conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante
da confissão espontânea” (RHC 111454/MS, Relator Ministro
LUIZ FUX, DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012).
E outro não poderia ser o regime prisional, se
não o fechado, em razão das nódoas pretéritas dos apelantes,
aliadas ao montante de suas penas carcerárias.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator